Tribunal: TJSP
Processo: 2250943-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença – Recurso interposto contra decisão que determinou o cancelamento do incidente apresentado pela advogada, que tem por objetivo executar honorários contratuais – Caso em que não se trata de mero pedido de reserva de numerário, mas de execução de título extrajudicial - Os honorários decorrentes de pactuação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença – Recurso interposto contra decisão que determinou o cancelamento do incidente apresentado pela advogada, que tem por objetivo executar honorários contratuais – Caso em que não se trata de mero pedido de reserva de numerário, mas de execução de título extrajudicial - Os honorários decorrentes de pactuação estabelecida entre particulares não fazem parte da dívida da Fazenda Pública, sendo possível apenas o destaque do montante devido ao patrono, do montante total do precatório – A cobrança ou execução dos honorários contratuais deve ser veiculada por meio de ação autônoma ou execução de título extrajudicial em Juízo competente para o julgamento de pactuação estabelecida entre particulares – Decisão interlocutória mantida – Recurso desprovido.